Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-48.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1002889-48.2024.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA - CNPJ: 42.929.315/0003-20 (APELADO), ALBERTO MAGNO DE ANDRADE PINTO GONTIJO MENDES - CPF: 748.533.846-34 (ADVOGADO), MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0006-86 (APELANTE), ALEXANDRE OHEB SION - CPF: 128.197.898-11 (ADVOGADO), BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - CPF: 013.834.726-37 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES OSELIERI - CPF: 107.251.796-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. apelação cível. ação de cobrança. contrato de prestação de serviço. operação de mina (mineração). resilição contratual imotivada. cláusula penal. controvérsia em torno do sentido e alcance da previsão contratual. hermenêutica jurídica. interpretação da cláusula sob a ótica da boa-fé objetiva e a racionalidade econômica envolvida na formação do negócio. base de cálculo da multa.

investimentos realizados, inclusive aquisição de novos maquinários, à execução do contrato rompido unilateralmente. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido autoral procedente para condená-la ao pagamento da multa penal prevista no contrato objeto da lide à hipótese de resilição imotivada do vínculo contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a sentença padece de nulidade por vício de fundamentação; ii) se a cláusula penal prevista no contrato abrange apenas investimentos iniciais ou também engloba aportes posteriores feitos durante a execução contratual; e iii) se os valores empregados na aquisição de equipamentos e estrutura operacional podem ser considerados investimentos para fins de incidência da cláusula penal em caso de rescisão unilateral imotivada.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por vício de fundamentação quando a sentença enfrenta a controvérsia jurídica central e expõe as razões de convencimento, sendo a alegação recursal de ausência de manifestação sobre cláusulas contratuais específicas matéria de mérito, e não defeito formal que macule a validade do pronunciamento judicial.

4. Diante da dubiedade ou falta de clareza do texto da cláusula contratual, a interpretação do contrato deve observar os princípios da boa-fé objetiva e dos usos e costumes locais, sem perder de vista as circunstâncias e a racionalidade econômica envolvida na formação do negócio no caso concreto, conforme previsto nos arts. 112 e 113 do Código Civil, sendo legítima a atuação jurisdicional para definir o alcance de cláusula ambígua em contrato empresarial quando devidamente provocado.

5. A cláusula penal prevista para rescisão unilateral imotivada tem natureza de multa compensatória, destinada a recompor investimentos realizados para a execução do contrato, compreendidos como aportes efetivos vinculados à prestação contratual, e não apenas investimentos iniciais.

6. A renovação contratual por termos aditivos não afasta a incidência da cláusula penal originária quando não houver revogação expressa, permanecendo válidas as disposições contratuais anteriores.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MINERAÇÃO APOENA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de Cobrança (Proc. nº 1002889-48.2024.8.11.0013), ajuizada em desfavor da apelante por DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 18.544.020,25, “correspondente a 60%
pro rata
dos investimentos realizados e não amortizados, na forma da cláusula 17.2” (cf. Id. nº 336035406).

A apelante suscita a nulidade da sentença apelada por vício da fundamentação decisória, porque, segundo afirma, não foram enfrentados todos os pontos diretamente ligados com o mérito da lide e com aptidão de alterar o desfecho decisório, em especial não houve manifestação específica acerca das cláusulas 6.18 e 7.1, “d”, que atribuem à contratada/apelada a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos necessários à execução do contrato, e, ainda mais relevante, não foi declinado “o motivo concreto que justificaria a intervenção judicial em contrato empresarial paritário”, de modo a legitimar a imposição de “interpretação criativa”, em substituição à vontade expressa pelos contratantes, em relação às consequências da resilição contratual, e, além disso, adotou-se premissa fática equivocada no que concerne ao teor e extensão dos efeitos do termo distrato.

Insiste, no mérito, em que a interpretação conferida pelo MM. Juiz à cláusula penal ignorou e substituiu a real vontade das partes contratantes, sem a demonstração de circunstância excepcional que autorizasse a interveniência estatal na relação privada, criando obrigação inexistente, em violação ao
pacta sunt servanda
, a autonomia da vontade e liberdade contratual, e, tudo isso, empregando argumentação meramente retórica e conceitos indeterminados.

Diz que a cláusula 17.2 do instrumento do contrato original foi firmada para prever a obrigação de indenizar apenas em relação aos investimentos iniciais realizados no período de mobilização da operação, não sendo aplicável aos aportes posteriores efetuados no âmbito do 3º termo aditivo, sendo absolutamente indevida a modificação de sentido e ampliação do alcance temporal da cláusula.

Afirma que a aquisição de maquinários e equipamentos, assim como os demais aportes financeiros à execução do objeto do contrato, constituem custos operacionais ordinários da atividade empresarial, assumidos por conta e risco da autora/apelada, de modo que jamais poderiam ser considerados na rubrica de “investimentos” indenizáveis ao fim do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. nº 336035414).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 336035419, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR RODRIGUES OSELIERI, OAB/MG 166210, REPRESENTANDO O APELANTE.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VANESSA DE CASTRO CAVALCANTI, OAB/MG 84496, REPRESENTANDO O APELADO.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Ressalvo, de início, que a preliminar arguida pela ré/apelante de nulidade da sentença por vício de fundamentação decisória envolve matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, com o qual será, portanto, analisada e decidida em conjunto.

Cuida-se de ação de Cobrança ajuizada pela apelada DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA em face da apelante MINERAÇÃO APOENA S.A., relativamente à cláusula penal instituída no contrato de prestação de serviço firmado entre as partes (“CTSER001512/2016”), por meio do qual a ré/apelante contratou a autora/apelada à “prestação de serviços de Operação de Mina a Céu Aberto com carregamento e transporte de material, serviços auxiliares em mineração, alimentação do britador primário e perfuração a ser executado no Projeto Ernesto” (cláusula 1ª), e que, para o caso de rescisão unilateral imotivada por parte da contratante (isto é, a ré/apelante Mineração Apoena), prevê o seguinte:

“CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO

(...)

17.2. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela CONTRATANTE, sem justificativas, mediante simples notificação remetida por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias e pagamento pro rata de 60% dos investimentos realizados no total de R$ 16.211.000,00 e dos custos de desmobilização.”

Eis a síntese do quadro fático controvertido feita na sentença:

“Trata-se de ação de cobrança c/c tutela de urgência proposta por DINEX ENGENHARIA MINERAL LTDA. em face de MINERAÇÃO APOENA S.A.

Narra a autora que as partes celebraram, em 01/06/2016, o Contrato CTSER 001512/2016, o qual foi objeto de quatro aditivos: 01/09/2018; 27/01/2021; 24/09/2021 (3º Termo Aditivo); e 11/11/2021 (4º Termo Aditivo). Conforme afirma, o prazo de vigência pactuado no 3º Aditivo iria até 31/12/2023.

Aduz que a ré ratificou o término do contrato em 30/04/2022, antes do termo final, de modo que a rescisão teria sido abrupta, antecipada e unilateral.

Sustenta que, em 26/06/2022, as partes celebraram acordo parcial quanto à rescisão, com ressalva expressa de que permaneceria devida a indenização prevista na cláusula 17.2 do contrato original, correspondente a 60% dos investimentos realizados.

Afirma, ainda, que o 3º Termo Aditivo (item 1.3) previu aporte estimado de R$ 51.050.000,00 para renovação de frota, tendo a autora efetivamente realizado investimentos no montante de R$ 41.954.796,95, base sobre a qual pleiteia a indenização de 60%, com cálculo ‘pro rata’ pelo período remanescente do contrato, chegando a R$ 18.544.020,25.

Pediu tutela de urgência para bloqueio/arresto de R$ 22.002.789,29 (valor que também atribuiu à causa), indeferida pelo Juízo.

Citada, a ré apresentou contestação com preliminares de incompetência relativa (eleição do foro de São Paulo/SP em ajuste de 26/06/2022) e de inépcia da inicial (falta de documentos essenciais). No mérito, sustenta, em síntese: (i) equipamentos e insumos correm por conta e risco da contratada (cláusula 7.1, ‘d’); (ii) o 3º Termo Aditivo (item 1.3) não prevê qualquer indenização de ‘aportes’ em caso de rescisão; (iii) o preço global pactuado já contempla todos os custos (cláusulas 4.1 e 4.2); (iv) o 3º Aditivo contém quitação plena, rasa, geral e irrevogável até então existente (cláusula 2ª), o que abrangeria eventual pretensão referida na cláusula 17.2 do contrato original; (v) teria havido exercício regular de direito de rescindir; e (vi) a autora descumpriu procedimentos internos, inexistindo rescisão imotivada e havendo vedação de enriquecimento sem causa.”

O MM. Juiz sentenciante julgou o pedido procedente para “condenar a ré ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 18.544.020,25 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, vinte reais e vinte e cinco centavos), correspondente a 60% pro rata dos investimentos realizados e não amortizados, na forma da CLÁUSULA 17.2, conforme fundamentação. Sobre o montante devido, incidem: juros moratórios contratuais de 1% ao mês a partir de 30/03/2023, multa moratória de 2% uma única vez na mesma data, e correção monetária pelo IPCA-E desde 30/03/2023”.

O exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pelo MM. Juiz, que, com precisão, aferiu e bem feriu o mérito da discussão e deu justa solução à lide, em razão disso, e visando evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos da sentença a fim de propiciar a adequada delimitação da controvérsia recursal:

“Como visto, a controvérsia cinge-se à legitimidade e legalidade da cobrança de valores a título de indenização por rescisão antecipada com fundamento na cláusula 17.2 do contrato original e na dinâmica contratual estabelecida pelo 3º Termo Aditivo (item 1.3), que previu aportes relevantes. Tal enquadramento foi expressamente fixado no saneador, com a distribuição estática do ônus probatório.

(...)

A tese central da autora é que a rescisão antecipada levanta o gatilho indenizatório da cláusula 17.2 (60% dos ‘investimentos realizados’), abrangendo os aportes do 3º Aditivo, pois estes foram exigidos para incremento operacional e não se amortizaram.

A ré contrapõe que (a) equipamentos eram por conta e risco da contratada (cláusula 7.1, ‘d’); (b) o 3º Aditivo não prevê indenização por tais aportes; (c) quitação geral na cláusula 2ª do 3º Aditivo; e (d) a cláusula 17.2 do contrato original somente cobriria investimentos iniciais (2016–2018).

A ré ainda alegou descumprimentos técnicos, mas não logrou demonstrar, nos autos, fato impeditivo/modificativo/extintivo com nível probatório suficiente para afastar o nexo entre a rescisão antecipada e a não amortização dos aportes (art. 373, II, CPC).

Na seara documental, não foram amealhadas provas concretas da existência de descumprimentos contratuais pela DINEX.

A prova oral não apontou indícios de descumprimento contratual.

A testemunha da ré, MARCOS VINÍCIOS NASCIMENTO ALEIXO, não soube indicar violações às normas e relatou que, após o término, a DINEX remanejou os equipamentos para a sede e para outro cliente em Corumbá/MS, sem notícia de realocação durante a execução. A testemunha da autora, ADMILTON DA SILVA, desconhece as razões da rescisão e eventuais falhas técnicas, esclarecendo que a cláusula 17.2 visava ao equilíbrio econômico-financeiro na rescisão antecipada e à adimplência de financiamentos da frota; pontuou, ainda, a dificuldade de realocação dos equipamentos por serem específicos ao contrato, mas não sabe se houve realocação nem o paradeiro atual dos bens.

Em continuidade, as provas documentais coligidas (peças contratuais e aditivos, com descrição pormenorizada do item 1.3 e tabela de equipamentos, bem como investimentos totalizados em R$ 41.954.796,95) corroboram a tese de que houve aportes significativos solicitados e vinculados ao 3º Aditivo, antes da rescisão.

É decisivo – no plano da interpretação objetiva (art. 113, CC) – que o aditivo não seja lido em isolamento literal, mas à luz da função econômica que teve no exato período em que sobreveio a ruptura. Logo, prevalece a compreensão de que tais investimentos se amoldam ao conceito contratual indenizável da cláusula 17.2, ainda que originalmente concebida em 2016, pois o sistema do ajuste continuou a lidar com investimentos amortizáveis ao longo da relação.

A leitura objetiva e sistemática do arranjo negocial revela que as cláusulas 7.1, ‘d’ e 17.2 exercem funções distintas e complementares no desenho de alocação de riscos e de recomposição patrimonial.

A cláusula 7.1, ‘d’ - Fornecer, por sua conta e risco, toda mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais elementos necessários à perfeita execução dos serviços... – estrutura o regime ordinário de execução, atribuindo à CONTRATADA o ônus operacional de prover recursos e suportar custos inerentes ao cumprimento do objeto, conforme a lógica de preço global e de eficiência produtiva típica de contratos empresariais de longa duração.

Já a cláusula 17.2 – Rescisão a qualquer tempo, sem justificativa, mediante prévia notificação e pagamento
pro rata
de 60% dos investimentos realizados (...) e dos custos de desmobilização’ – opera como mecanismo indenizatório previamente parametrizado, de índole compensatória (não punitiva), voltado a neutralizar a frustração do ciclo de amortização de ‘investimentos realizados’ quando a CONTRATANTE opta por encerrar antecipadamente a relação sem causa resistida.

Não há antagonismo: a primeira cláusula define quem suporta o risco e o custo durante a execução; a segunda estabelece como se recompõe o patrimônio se a execução é interrompida antes do prazo, por iniciativa unilateral da contratante e sem justificativa.

Trata-se, pois, de alocação de riscos pactuada nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, que prestigiam a autonomia privada e a distribuição negocial de riscos, mas submetem a sua interpretação aos deveres anexos de boa-fé, cooperação e lealdade (art. 422, CC) e à diretriz do art. 113 do CC (interpretação conforme a finalidade econômica, as circunstâncias do caso e o comportamento subsequente das partes).

Nessa moldura, a expressão ‘pagamento pro rata de 60% dos investimentos realizados’ possui densidade econômico-jurídica própria: ‘pro rata’ aponta para a amortização temporal de aportes de capital vinculados à execução; ‘investimentos realizados’ remete a uma base fática variável, concreta e auditável, e não a um número estático alheio à dinâmica contratual.

O trecho ‘no total de R$ 16.211.000,00’, constante do contrato base de 2016, representa um referencial histórico coerente com o primeiro ciclo de investimentos; todavia, sobrevindo aditivos que intensificam a operação e exigem novos aportes, impõe-se reconhecer que a base indenizável deve acompanhar os ‘investimentos realizados’ efetivamente no curso da relação, sob pena de esvaziar a utilidade da própria cláusula 17.2.

É a teleologia da cláusula – recompor o valor residual não amortizado – que orienta a sua leitura, nos termos do art. 113, § 1º, do CC, que impõe considerar, entre outros, a finalidade do negócio, os usos e costumes do mercado e o comportamento posterior das partes.

Uma leitura literalista e estanque que congele a base em 2016, ignorando supervenientes aportes contratualmente exigidos, contraria a boa-fé objetiva e a função social do contrato (art. 421, CC), além de vulnerar o princípio da conservação do negócio (
ut res magis valeat quam pereat
), por retirar eficácia prática do regime indenizatório justamente quando mais necessário.

É nesse ponto que o item 1.3 do 3º Termo Aditivo assume papel decisivo, pois positiva a obrigação de aporte de equipamentos para renovação de frota, ‘bem como para atender ao novo ritmo de produção’, projetando um novo patamar de capital imobilizado em maquinário e insumos de alta depreciação.

A ré alega que o item 1.3 não ‘prevê’ indenização; porém, não precisa prever: a taxonomia indenizatória já se encontra no contrato base (17.2), que ancora juridicamente a recomposição pela rescisão imotivada.

O aditivo cumpre outra função: expande a realidade econômica que a cláusula 17.2 deve alcançar, ao incrementar a base de investimentos amortizáveis exigidos pelo próprio contratante. Assim, quando a contratante antecipa o término, aciona-se o gatilho indenizatório da 17.2 sobre o universo de ‘investimentos realizados’, agora densificado pelo item 1.3. Admitir solução diversa equivaleria a beneficiar a parte que impulsiona o aumento de investimentos para extrair maior produção, mas, ao rescindir, pretende limitar a recomposição a um patamar pretérito, com inequívoco rompimento da confiança protegida pela boa-fé (art. 422, CC) e vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

No que concerne à quitação do 3º Aditivo – ‘plena, rasa, geral e irrevogável (...) até a presente data’, com ressalvas expressas –, a hermenêutica civil reconhece-lhe alcance restrito às obrigações pretéritas já exigíveis à época da assinatura, não abrangendo obrigações condicionais/futuras, cujo fato gerador ainda não se implementara. A indenização da 17.2 depende, por literalidade, de rescisão ‘a qualquer tempo, sem justificativas’ pela CONTRATANTE, evento que se consumou apenas em 2022; logo, a quitação de 2021 não poderia alcançar o que nem sequer existia como crédito exigível.

A coerência dessa leitura é robustecida pelo Acordo/Distrato de 08/06/2022, cujo item (iv) expressamente reconhece o ‘pagamento pro rata de 60% (sessenta por cento) dos investimentos realizados, conforme Cláusula 17.2 (...) e (...) item 1.3 do 3º Termo Aditivo’, apontando inclusive uma quantia de referência.

Esse comportamento subsequente é elemento interpretativo autêntico (art. 113, § 1º, CC), que vincula a compreensão conjunta de 17.2 e 1.3 e afasta a pretensão de ampliar a quitação para neutralizar a indenização futura que, após a rescisão, as próprias partes reconheceram e parametrizaram.

Há, ainda, um componente de segurança jurídica e confiança legítima: não é lícito à parte que, no pós-ruptura, assente um método de cálculo (60%
pro rata
sobre investimentos realizados vinculados ao Item 1.3) voltar-se em juízo contra esse mesmo método, subvertendo o resultado econômico que induziu a outra parte a aceitar os termos da desmobilização – o que configuraria típica hipótese de
venire
vedado pela boa-fé.

Os argumentos defensivos residuais – preço global, enriquecimento sem causa e suposto ‘apagamento’ do regime indenizatório pela cláusula 7.1, ‘d’ – não se sustentam diante dessa arquitetura. O preço global remunera a prestação continuada enquanto o contrato vigora, absorvendo os custos ordinários da operação; a indenização de 60%
pro rata
não remunera serviço, mas recompõe a perda do valor residual dos ativos e custos de desmobilização provocados pela extinção antecipada sem justificativa. Não há
bis in idem
, porque os centros de imputação são diversos (remuneração
versus
recomposição por extinção), e a indenização somente emerge se e quando a contratante exerce a faculdade resolutiva prevista na 17.2. Tampouco procede a invocação genérica de enriquecimento sem causa, visto que a causa jurídica da vantagem está expressamente pactuada, com critérios objetivos (pro rata, 60%, ‘investimentos realizados’), e ancorada em comportamento subsequente que ratificou o método de cálculo. Quanto ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), nada há nos autos que demonstre conduta omissiva da autora a agravar desnecessariamente os custos de desmobilização ou a não aproveitar economicamente ativos remanescentes.

Diante desse conjunto, conclui-se que a melhor interpretação – coerente com a boa-fé objetiva, a função social e a autonomia privada responsável – é a que harmoniza: (i) o risco operacional ordinário alocado à contratada (cláusula 7.1, “d”) com (ii) o dever de indenizar estabelecido para a rescisão imotivada (cláusula 17.2, com ‘pagamento
pro rata
de 60% dos investimentos realizados (...) e dos custos de desmobilização’), (iii) o incremento real da base de investimentos decorrente do Item 1.3 do 3º Aditivo e (iv) a interpretação autêntica evidenciada pelo Acordo/Distrato de 08/06/2022.

É, pois, devida a indenização nos moldes pactuados, sobre os investimentos efetivamente realizados e não amortizados, com aplicação do critério pro rata e das demais consequências contratuais pertinentes.”

É, com efeito, e conforme já adiantado, irretocável a conclusão estabelecida na sentença, de modo que, aqui, resta-me ratificá-la integralmente.

A ré/apelante Mineração Apoena argui a nulidade da sentença por vício da fundamentação decisória ao argumento de que não foram enfrentados todos os pontos relevantes e necessários para a adequada solução do litígio, dando especial enfoque ao fato de que não teria sido considerado o teor das cláusulas 6.18 e 7.1, “d”, do contrato original, que atribuem à autora/apelada a responsabilidade exclusiva pela aquisição dos equipamentos necessários à execução do contrato, e nem teria sido declinado o “motivo concreto que justificaria a intervenção judicial em contrato empresarial paritário”.

A verdade é que a preliminar merece pronta rejeição porque, a toda evidência, inclusive em face dos próprios contornos dado à questão nas razões recursais, o que a parte verdadeiramente invoca é a presença de
error in judicando
, e não de defeito formal que macula a validade do ato sentencial, seja porque basta rápido passar de olhos pelas razões sentenciais para se notar que toda a exposição girou em torno dos motivos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a adotar aquela interpretação à cláusula 17.2, com expressa referência às normas aplicáveis à espécie e técnicas interpretativas utilizadas, bem assim ao exame sistemático da referida disposição em relação às demais cláusulas contratuais e ao negócio como um todo, sendo irrelevante, inclusive, não ter citado nominalmente essa ou aquela cláusula em específico, na medida em que a fundamentação enfrentou diretamente a divergência acerca do significado de “investimentos realizados” ao definir a base de cálculo da multa penal, seja porque, como dito no início da presente exposição decisória, a argumentação desenvolvida na preliminar de mérito e aquela contida nos tópicos subsequentes, todos relativos ao mérito recursal, confundem-se e, em essência, encerram a mesmíssima matéria, que, em suma, traduz-se na ideia de que a interpretação adotada pelo magistrado à cláusula penal é indevida, imprecisa e equivocada.

Não obstante, tenho que a alegação recursal de que “a sentença incorre em vício de fundamentação por não indicar o motivo concreto que justificaria a intervenção judicial em contrato empresarial paritário”, ou, em outros termos, “o Juízo de origem não indicou qualquer elemento concreto que justificasse o abandono da interpretação gramatical - garantia da autonomia da vontade e da segurança jurídica entre as partes - em favor de uma pretensa interpretação ‘autêntica’, que, na prática, contraria disposições expressas dos instrumentos contratuais e amplia indevidamente o sentido jurídico do negócio nos pontos em que o texto é silente (
pacta sunt servanda
)”, é um bom ponto de partida para iniciar o raciocínio decisório que conduz à rejeição da impugnação recursal.

Ora, se há uma divergência de interpretação quanto ao sentido e alcance da cláusula contratual entre os contratantes, um claro dissentimento sobre a sua incidência ou não no caso concreto, e as partes procuram o Poder Judiciário para obter uma resposta a esse respeito, é própria da função jurisdicional imprimir, sob a ótica da hermenêutica jurídica, os contornos e efeitos jurídicos da disposição estabelecida no instrumento contratual.

Então, ao definir o sentindo que deve ser extraído da cláusula discutida na lide, a partir da leitura técnico-jurídica do texto ali positivado, o MM. Juiz não violou a autonomia da vontade dos contratantes ou a força obrigatória dos contratos, mas apenas assentou, depois de provocado, a correta interpretação a ser adotada à pacificação do conflito envolvendo as partes, amparado pelos princípios da sociabilidade, operabilidade e da eticidade, os quais, em razão da evolução da teoria dos contratos, consistem em postulados tão fundamentais quanto às diretrizes clássicas do
pacta sunt servanda
e liberdade contratual.

Em outras palavras, “as concepções modernas proclamam que a autonomia da vontade, que titularizava a qualidade de essência do negócio, cedeu espaço à autonomia privada, cuja associação a princípios - tais como a boa-fé e a solidariedade social - é mesmo impositiva (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.810.444/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/2/2021, DJe de 28/4/2021), daí porque o posicionamento adotado pela Corte Superior “é no sentido de permitir às instâncias inferiores rever as cláusulas contratuais pactuadas, diante da mitigação do
pacta sunt servanda
, notadamente ante a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. (...). Isso ocorre porque tais princípios são pilares estruturais da teoria dos contratos, de modo que é permitido às instâncias de origem interpretar os termos contratuais, com a baliza impressa pela boa-fé e pela função social do contrato. Ademais, afigura-se de lógica cartesiana o fato de que a mitigação da força obrigatória dos contratos, considerada hodiernamente, conduz, em consequência, à relativização da autonomia da vontade das partes contratantes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 2.151.400/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

É, no mesmo sentido, a lição doutrinária de que, com o advento do Código Civil de 2002, “os princípios gerais do contrato ganham dimensão axiológica mais dinâmica, em denso atendimento aos valores da solidariedade e da cooperação, a observar que o contrato destina-se a atender interesses sociais relevantes numa sociedade de consumo e de produção, massificada por interesses multifacetados e até antagônicos. (...). A autonomia volitiva, determinada pelo liberalismo econômico, como princípio da autonomia da vontade, é atenuada por tais diretrizes, porquanto está a exigir que a liberdade de contratar seja exercida com paridade entre as partes no tocante ao próprio conteúdo do contrato, igualdade que se reclama substancial, em favor da correção do negócio” (JONES, Figueiredo Alves. Código Civil Comentado, São Paulo/SP, Saraiva, 2010, pp. 346/348).

Objetivamente, o que se extrai da redação da cláusula 17.2 é a permissão para que a contratante (Mineradora Apoena) possa “rescindir” o contrato de forma unilateral e imotivada (ou seja, resilição), desde que o ato seja precedido de notificação e do pagamento de indenização por “investimentos realizados” pela contratada (Dinex Engenharia Mineral), mais os “custos de desmobilização”, sendo que, do ponto de vista gramatical, a única coisa notável é a ausência de virgulas na parte final do texto que serviu para justamente gerar uma ambiguidade e imprecisão que, por si só, exige do leitor, qualquer que seja ele, que defina o alcance do texto, justifica a intervenção do Poder Judicial e infirma a tese recursal de que a conclusão sentencial se afastou da

“interpretação gramatical” da cláusula.

Mesmo sem adentrar o campo jurídico, diante da previsão da obrigação de “pagamento
pro rata
de 60% dos investimentos realizados no total de R$ 16.211.000,00”, a interpretação mais lógica e razoável, a partir de um ordinário bom senso, é a de que “no total de R$ 16.211.000,00” é um aposto explicativo, que tem o intuito de descrever/explicitar o valor global dos “investimentos realizados”, e não se torna por si o marco referencial, afinal, se essa fosse a intenção, por que não simplesmente consignar que a resilição estava condicionada ao pagamento de R$ 16.211.000,00 (60% do valor total dos investimentos, este que é referencial não foi informado) ou, então, de R$ 9.726.600,00 (60% de R$ 16.211.000,00, quantia que, sob essa ótica, é o total dos investimentos), mais os custos de desmobilização?

Do ponto de vista jurídico, penso que a literalidade dos artigos 112 e 113, § 1º, V, do CC, que, respectivamente, postulam que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, e que “a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração”, conduzem à mesma resposta, isto é, a idêntica intepretação de que a base de cálculo à multa/cláusula penal devida pela resilição contratual é a locução “investimentos realizados”, sendo a indicação de R$ 16.211.000,00 mera descrição da importância econômica daquele referencial no momento da celebração do pacto.

A sentença foi bastante didática nesse ponto ao consignar que “a expressão ‘pagamento pro rata de 60% dos investimentos realizados’ possui densidade econômico-jurídica própria: ‘pro rata’ aponta para a amortização temporal de aportes de capital vinculados à execução; ‘investimentos realizados’ remete a uma base fática variável, concreta e auditável, e não a um número estático alheio à dinâmica contratual. O trecho ‘no total de R$ 16.211.000,00’, constante do contrato base de 2016, representa um referencial histórico coerente com o primeiro ciclo de investimentos; todavia, sobrevindo aditivos que intensificam a operação e exigem novos aportes, impõe-se reconhecer que a base indenizável deve acompanhar os ‘investimentos realizados’ efetivamente no curso da relação, sob pena de esvaziar a utilidade da própria cláusula 17.2. É a teleologia da cláusula – recompor o valor residual não amortizado – que orienta a sua leitura, nos termos do art. 113, § 1º, do CC, que impõe considerar, entre outros, a finalidade do negócio, os usos e costumes do mercado e o comportamento posterior das partes”.

Prosseguindo, a tese recursal de que “a indenização prevista na cláusula 17.2 abarcava apenas o período inicial de vigência do contrato”, de modo que a interpretação dada pelo magistrado lhe conferiu “uma abrangência que extrapola o limite temporal previamente definido pelas partes (2016-2018), para validar uma ultratividade desta cláusula no âmbito do 3º termo aditivo (2021-2023), em contexto totalmente diverso daquele que motivou a sua previsão inicial”, não encontra o menor respaldo jurídico ou factual.

Factual, porque não constam das cláusulas do contrato original limitação temporal ou previsão de incidência pontual da penalidade ajustada para o caso de sua rescisão unilateral imotivada por parte da contratante, e, ao lado disso, todos os termos aditivos contêm, ao final, ressalva protocolar de que permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições do contrato não afetadas pelas novas disposições ou alguma variação nesse sentido (cf. Id. nº 336035363 ao 336035366).

Jurídica, porque a relação contratual foi meramente renovada ao longo dos anos, com algumas modificações pontuais, por meio da celebração de aditivos ao contrato original, e não através de novos negócios jurídicos, com novas disposições a respeito do relacionamento entre as partes, logo, como não sobreveio revogação, alteração ou previsão incompatível ao disposto na cláusula 17.2, a única conclusão juridicamente possível é a de que ela permaneceu válida e eficaz durante todo o relacionamento contratual, tanto o é que a própria ré/apelante a utilizou para legitimar o ato de rescindir unilateralmente, sem motivo, o “contrato empresarial paritário” e sinalagmático.

Os argumentos da ré/apelante no sentido de que, “se a vontade das partes fosse que os aportes realizados no âmbito do 3º Termo Aditivo fossem indenizáveis na hipótese de rescisão antecipada do negócio, tal regra teria sido expressamente definida no aditivo”, ou, então, de que, “se o 3º Termo Aditivo encerrou o ciclo econômico inicial e omitiu qualquer previsão de indenização para o novo período, não há obrigação futura a ser discutida: o regime jurídico da cláusula 17.2 simplesmente deixou de existir”, subvertem, basicamente, a lógica-jurídica da teoria dos contratos, pois, como dito, em se tratando de relação negocial única, que apenas foi prorrogada no tempo em razão de aditivo que alterou o prazo da contratação do serviços, eventual supressão, alteração ou inclusão de disposição no contrato original, inclusive para esclarecer ou liminar o sentido ou alcance das previsões anteriores, dependia de expressa manifestação (por escrito) de vontade dos contratantes, e não o contrário; no mais, dizer que o 3º aditivo “encerrou o ciclo econômico inicial”, sem, porém, declinar os motivos jurídicos pelos quais se crê que isso desobrigou as partes dos termos do contrato original (novação?), não tem nenhuma relevância ou pertinência jurídica para os fins aqui debatidos.

Outro ponto do apelo que não subsiste minimamente graças ao seu desfoque argumentativo é no que atine à ideia de que a condenação é fundada em responsabilidade civil por ato ilícito, objetivando recompor danos materiais, ou, nas palavras da ré/apelante, “reembolsar valores pagos em equipamentos”, bem assim toda a discussão daí decorrente acerca de enriquecimento sem causa, e, isso, porque a cobrança está calcada em expressa disposição contratual, cuja natureza de cláusula penal/multa compensatória é bastante clara, eis que consiste na clássica penalidade ajustada à hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, que, além de servir como punição à parte que deu causa à ruptura do negócio, funciona como fixação prévia de perdas e danos, representando um valor previamente estipulado a título de indenização pela inexecução contratual, daí porque não se discute nos autos pretensão indenizatória fundada no art. 603 ou 927 do CC, e, sim, de cobrança de satisfação de obrigação contratual, alicerçada nos arts. 408 e ss do CC, sendo que, por escolha livre, consciente e em igualdade de condições, no pleno exercício da autonomia da vontade, as partes decidiram eleger os “investimentos realizados” como a base de cálculo à definição da indenização que seria devida à contratada na hipótese de a contratante resolver, sem motivo, romper o pacto.

Registro, nesse particular, que a exposição postulatória vista na inicial não dá margem para dúvida quanto à intenção da autora/apelada de exigir o pagamento que lhe é devido por força da cláusula 17.2, sendo, pois, inconsistente e falaciosa a objeção recursal de que, somente nas alegações finais, teria vindo aos autos pedido nesse sentido, em desrespeito e inovação aos limites objetivos da lide.

Chega-se, enfim, à discussão que realmente é o ponto central e fundamental à solução do mérito desta lide, que é o conceito ou, melhor dizendo, o que deve ser entendido e compreendido pela locução “investimentos realizados” utilizada na cláusula 17.2?

A autora/apelada é direta e objetiva ao responder a pergunta, sustentando que as obrigações financeiras assumidas e gastos havidos para adquirir novos maquinários e equipamentos para atender as novas exigências e demandas que a ré/apelante apresentou quando da celebração do 3º termo aditivo, garantindo que pudesse executar o objeto contratual, consistiu em “investimentos realizados” para fins do cálculo da cláusula penal.

A ré/apelante, por sua vez, ao contestar, dedicou esforços para indicar o que não poderia ser considerado “investimentos”, mas nada disse sobre o que estaria abrangido por esse conceito segundo a sua concepção, cuidando-se de lacuna particularmente interessante quando se considera que, conforme ela própria admitiu, a autora “investiu” mais de 16 milhões de reais só para iniciar a execução do contrato, o que representa
≅
30% do valor total do contrato original, no entanto, de acordo com a sua principal tese de defesa, não se inclui no conceito contratual de “investimento” nenhum gasto/despesa à aquisição de maquinário, equipamento ou com mão de obra, nenhuma das obrigações impostas à contratada na cláusula 7.1, “d”, do contrato original, ficando a dúvida, então, de qual foi o referencial para os 16 milhões de reais.

Aqui, nas razões recursais, a ré/apelante continuou a afirmar o que não é, ao invés de precisar o que é (ou que foi no ato da celebração), limitando-se a balbuciar, em tom genérico e evasivo, que “a cláusula tratava de mecanismo de compensação para os ‘investimentos’ iniciais de mobilização, realizados em um período específico da negociação contratual (2016 a 2018), quando a Apelada ainda se instalava na Mina Ernesto, montava equipe e transferia maquinário para o local”, ou seja, “voltava-se a amortizar investimentos estruturais iniciais, excluídos os equipamentos por força de previsão contratual”, o que, convenhamos, nada acresce ao debate, eis que apenas desloca a dúvida para o que seria investimentos iniciais de mobilização ou estruturais, consistiu somente nos custos para a parte se instalar nas minas e levar os meios de execução do serviço para o local? E, isso, equivaleu a um gasto de mais de 16 milhões de reais?

A resposta para essa derradeira questão, a meu ver, é extraída, mais uma vez, do próprio texto legal, mais precisamente do art. 473 do CC, que, muito provavelmente, como habitual em contratos dessa espécie, serviu de base à redação da cláusula contratual em exame, e que assim dispõe:

“Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.”

Há evidente elipse dos termos “para a execução do contrato” na construção da oração contida na parte final da cláusula 17.2 (“pagamento
pro rata
de 60% dos investimentos realizados”), e, ainda que assim não fosse, pela indeterminação da locução, seria exigido do intérprete complementar tal lacuna, o que, sob a ótica dos já mencionados princípios e diretrizes inerentes à interpretação dos negócios jurídicos, daria no mesmo resultado, qual seja, a cláusula penal prevê o pagamento
pro rata
de 60% dos investimentos realizados pela contratada para a execução do contrato rescindido unilateral e imotivadamente pela contratante, os quais, repita-se, “remete a uma base fática variável, concreta e auditável, e não a um número estático alheio à dinâmica contratual”, daí porque, aliás, insubsistente e inócuo o debate proposto pela ré/apelante acerca do previsto nas cláusulas 6.18 e 7.1, “d”, inclusive ao se ter em conta que sequer é possível dizer que o custo com a compra da perfuratrizes não entrou no computo dos 16 milhões de reais investidos pela contratada.

Previsões como a da cláusula 17.2 servem justamente para pré-fixar a indenização por perdas e danos em razão do comportamento errático, apesar de lícito, daquele que, pouco depois de celebrar o negócio, sem nenhum motivo idôneo, e sem se importar se transcorrido ou não prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, resolve romper unilateralmente o vínculo, resultando na legítima e juridicamente relevante quebra da confiança e da expectativa que o outro havia depositado nas suas palavras, exatamente como se deu na hipótese dos autos, em que, 7 meses após fechar mais uma renovação contratual por outros 27 meses, dessa vez, com novas exigências/”ritmo” na execução dos trabalhos, o que ensejou na necessidade de “renovação da frota” como forma de investimentos à continuidade da prestação de serviço, a ré/apelante/contratante resolveu mudar de ideia e pôs fim ao relacionamento contratual que mantinham há mais de 6 anos.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ diz que a “regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra. Nesse sentido, a Quarta Turma, em situação análoga a dos autos, decidiu: ‘A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais’ (REsp 1.555.202/SP, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.874.358/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021).

De igual modo, Cristiano Farias e Nelson Rosenvald lecionam que, “se em princípio o contratante usa livremente o direito potestativo de resilição unilateral, o ordenamento jurídico não pode permitir que o exercício de tal faculdade lese a legítima expectativa de confiança da outra parte, que acreditou na consistência da relação jurídica a ponto de efetuar razoável dispêndio naquela atividade econômica, mormente em hipótese em que há longa relação contratual entre as partes, cuja abrupta diminuição da lucratividade provocará imediatas consequências sociais e econômicas” (Curso de direito civil. v. 4. Contratos. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 540).

Ratifico, por fim, reportando-me novamente aos fundamentos sentenciais, que os “argumentos defensivos residuais – preço global, enriquecimento sem causa e suposto ‘apagamento’ do regime indenizatório pela cláusula 7.1, ‘d’ – não se sustentam diante dessa arquitetura. O preço global remunera a prestação continuada enquanto o contrato vigora, absorvendo os custos ordinários da operação; a indenização de 60%
pro rata
não remunera serviço, mas recompõe a perda do valor residual dos ativos e custos de desmobilização provocados pela extinção antecipada sem justificativa. Não há
bis in idem
, porque os centros de imputação são diversos (remuneração
versus
recomposição por extinção), e a indenização somente emerge se e quando a contratante exerce a faculdade resolutiva prevista na 17.2. Tampouco procede a invocação genérica de enriquecimento sem causa, visto que a causa jurídica da vantagem está expressamente pactuada, com critérios objetivos (pro rata, 60%, ‘investimentos realizados’), e ancorada em comportamento subsequente que ratificou o método de cálculo”.

Para finalizar, se os investimentos apontados pela autora para a base de cálculo da cláusula penal ocorreram só após o 3º aditivo, é irrelevante ao desate da presente controvérsia o fato de que, ao firmar aquele termo aditivo, ela ter conferido ampla quitação em relação às obrigações até então existentes.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Parabenizo a belíssima atuação de ambos os advogados e, desde já, votarei com o relator.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia e, após detida análise do conjunto fático-probatório, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

De início, registro que
convirjo integralmente com a conclusão adotada pelo eminente Relator quanto ao reconhecimento da validade e aplicabilidade da cláusula 17.2 do contrato
, por entender que a solução prestigia a interpretação sistemática do ajuste e a lógica econômica subjacente à relação negocial.

A análise global dos instrumentos contratuais revela que a cláusula indenizatória foi concebida como elemento estruturante do contrato, destinada a disciplinar os efeitos da rescisão antecipada em um cenário de investimentos intensivos e amortizáveis ao longo do tempo. Não se trata de previsão acessória ou episódica, mas de verdadeira engrenagem de equilíbrio econômico-financeiro, cuja função é assegurar que a ruptura antecipada não transfira integralmente à contratada o ônus de investimentos realizados sob a legítima expectativa de execução continuada do contrato.

Nesse contexto, assume especial relevância o fato de que
os sucessivos termos aditivos não revogaram, nem mesmo tangenciaram, a cláusula 17.2
. Ao contrário, limitaram-se a promover alterações pontuais, notadamente quanto a prazo, valores e condições operacionais, mantendo incólume o núcleo obrigacional originalmente pactuado. A presença reiterada de cláusulas de ratificação das disposições não alteradas evidencia que
as partes optaram conscientemente por preservar o regime indenizatório desde a origem estabelecido
, o que afasta qualquer alegação de superação tácita ou esvaziamento de sua eficácia.

A evolução contratual, longe de fragilizar a cláusula, reforça sua pertinência. Especialmente a partir do terceiro termo aditivo, verifica-se a intensificação dos investimentos exigidos da contratada, com significativa ampliação do capital imobilizado necessário à execução do contrato.

Essa ampliação da base econômica do ajuste projeta efeitos diretos sobre a cláusula 17.2, que passa a incidir sobre um universo mais amplo de investimentos, sem que tenha havido qualquer restrição ou redefinição de seu alcance pelas partes. A interpretação sistemática impõe, portanto, que se reconheça a continuidade funcional da cláusula, agora aplicada a uma realidade econômica mais complexa, mas juridicamente integrada ao mesmo arranjo negocial.

Também não procede a tentativa de afastar a incidência da cláusula com fundamento nas disposições que atribuem à contratada o risco pelos equipamentos e meios de execução. Tais previsões inserem-se no âmbito do risco operacional durante a execução contratual, disciplinando quem suporta os custos e encargos ordinários da atividade. A cláusula 17.2, por sua vez, incide em momento distinto e com finalidade diversa, voltada à recomposição patrimonial decorrente da rescisão antecipada por iniciativa da contratante. Trata-se de planos normativos autônomos, porém complementares, que não se excluem, mas se articulam para compor um sistema coerente de alocação de riscos.

Cumpre ainda destacar, como elemento de reforço interpretativo, o conteúdo do instrumento de distrato celebrado entre as partes. Embora nele conste cláusula de ampla e geral quitação, verifica-se que tal disposição não possui alcance irrestrito, tendo sido expressamente delimitada pelas próprias partes.

Com efeito, o distrato registra, de forma inequívoca, a existência de controvérsia quanto à indenização prevista na cláusula 17.2, consignando, inclusive, o valor pleiteado a esse título. Não obstante a composição de diversos itens financeiros decorrentes da relação contratual, as partes optaram por ressalvar expressamente essa parcela específica, excluindo-a do acordo firmado. Senão vejamos:

[...]

Essa ressalva revela manifestação clara de vontade no sentido de que a indenização em questão não foi objeto de transação nem de quitação, permanecendo hígida a pretensão correspondente. Assim, a cláusula de quitação deve ser interpretada em seus exatos limites, alcançando apenas as obrigações efetivamente contempladas no ajuste, sem abranger aquilo que foi deliberadamente excluído.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de extinção do direito à indenização, ao mesmo tempo em que reforça a autonomia dessa obrigação em relação às demais parcelas tratadas no distrato. Em outras palavras, o próprio instrumento que encerra a relação contratual preserva, de forma expressa, a controvérsia ora analisada, o que impede interpretação ampliativa da quitação para alcançar obrigação que foi, conscientemente, ressalvada.

A natureza jurídica da cláusula confirma essa leitura, porquanto cuida-se de cláusula penal compensatória, previamente ajustada pelas partes para quantificar, de forma objetiva, os prejuízos decorrentes da frustração do ciclo de amortização dos investimentos. Logo, sua função não é punitiva, mas compensatória, voltada à estabilização das expectativas contratuais e à previsibilidade das consequências econômicas da ruptura antecipada.

Em contratos empresariais de longa duração, essa técnica revela-se não apenas legítima, mas necessária, pois permite às partes precificar riscos e estruturar suas decisões de investimento com base em parâmetros previamente definidos.

Afastar a incidência da cláusula, ou restringi-la com base em interpretação isolada de outras disposições contratuais, implicaria esvaziar sua função econômica e comprometer a coerência do sistema contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da conservação do contrato e da autonomia privada. Por essas razões, a conclusão adotada pelo Relator quanto à sua aplicabilidade ao caso concreto mostra-se juridicamente adequada e deve ser integralmente prestigiada.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026